Tribunal: STF
Processo: ARE 1313428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEI Nº 8.213/91. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEGURADO FALECIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.141.788/RS. PET Nº 7436-PR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Inclusão como dependente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.195.866/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 999.687/SC - ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18, ARE nº 1.083.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18 e ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente